Tribunal: TJDFT
Processo: 0718117-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0718117-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ILDEMAR DAMACENA DOS SANTOS AGRAVADO: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela autora ILDEMAR DAMACENA DOS SANTOS em face da decisão interlocutória (ID 158088970), proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos ajuizada em desfavor de UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA, onde o Juízo a quo indeferiu o pedido formulado a título de antecipação dos efeitos de tutela, no seguintes termos: “Acolho a emenda apresentada. Diante do documento de ID n. 154644052, defiro a gratuidade de justiça à autora. Anote-se. Consoante destacado na decisão de ID n.146924856, o STJ submeteu o julgamento do REsp 1.870.834 ao rito dos recursos repetitivos (tema 1.069), com determinação de suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/2015), excetuada a concessão de tutelas, provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos. (acórdão publicado no DJe de 9/10/2020), que versem sobre o tema: "Definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica". Em consulta, verifico que ainda não foi realizado o julgamento do tema. No caso dos autos não está presente o requisito da urgência alegado pela parte autora, especialmente diante das informações constantes no relatório médico de ID n. 154643727, onde consta no parecer emitido pelo médico informando que a autora "tem indicação de realizar cirurgia plástica para corrigir deformidades decorrentes da grande perda de peso e modificação no seu corpo, que interferem na sua sexualidade, ida a clube e praia, comprar roupas (...)". Sendo assim, suspenso o curso do processo, nos termos do inciso IV do art. 313 do CPC, até o julgamento do incidente (Recurso Especial 1870834/SP, pelo procedimento especial dos recursos repetitivos - Tema 1.069).” Em suas razões recursais (ID 46590992), a autora agravante sustenta, em suma, que ajuizou a ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, devido à recusa de seu plano de saúde em autorizar a cirurgias plásticas reparadoras, indicada pelos médicos assistentes, após cirurgia bariátrica e estabilização de seu peso. Defende que os laudos médicos que instruíram a inicial comprovam a desordem emocional e física provocada pelas patologias indicadas após a cirurgia bariátrica, prejudicando a sua saúde. Argumenta que havendo indicação médica para cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional pós cirurgia bariátrica, não cabe à operadora negar a cobertura sob o argumento de que o tratamento não seria adequado, ou que não teria previsão contratual. Informa que passa por diversos problemas de saúde em decorrência do excesso de pele pós gastroplastia (dermatofitose e grave dermolipodistrofia corporal – infecções que afetam a pele), que causam graves danos a sua saúde, inclusive de fundo psicossocial. Sustenta que o rol da ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar é meramente exemplificativo, e que a única opção para o tratamento da autora são as cirurgias reparadoras pleiteadas. Destaca estarem presentes os requisitos para concessão da tutela antecipada recursal, pois comprovada a necessidade das cirurgias plásticas reparadoras para restabelecimento de sua saúde e qualidade de vida, bem como o fato de que a demora pode agravar a sua condição física e psicológica. Requer, liminarmente, a concessão da tutela antecipada recursal para determinar à ré agravada que autorize os procedimentos médicos necessários ao tratamento conforme relatório médico, sob pena de multa diária. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para que seja confirmado o pedido liminar, reformando a decisão agravada. Sem preparo, em razão da concessão do benefício da gratuidade pelo Juízo de origem. É o relato do necessário. DECIDO. A concessão de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da medida de urgência, com fulcro nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do CPC. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante não refletem a plausibilidade e o risco de dano da tutela de urgência recursal vindicada. Com efeito, nada obstante os relatórios médicos acostados pela parte autora agravante (IDs 146809530, 146809531 e 154643727 do processo de origem) apontem para a necessidade de submissão da paciente a cirurgias reparadoras, não foram apontadas razões impeditivas a contraindicarem o aguardo do regular trâmite processual. Igualmente, o último relatório médico atualizado apresentado com a emenda no ID 154643727 do processo de origem, apenas informa que a paciente tem indicação de realizar cirurgias plásticas para corrigir deformidades decorrente da grande perda de peso e modificação no seu corpo, que interferem em sua sexualidade, idas a clubes, praia, e comprar roupas, sem relatar qualquer situação de urgência relacionada à grave risco para a saúde da paciente que demande a realização de tais procedimentos de forma imediata. Vale considerar que a cirurgia de gastroplastia fora realizada pela agravada há cerca 24 meses, inexistindo, pois, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Desse modo, em análise perfunctória, própria desta via recursal, não se pode concluir que o quadro de saúde da agravada seja capaz de colocá-la em situação de risco, caracterizando o estado de urgência apto a ensejar o deferimento da medida neste momento processual. Ademais, em que pese as angústias e ansiedade alegados pela autora agravante, tais sentimentos não são suficientes para caracterizar urgência na realização dos procedimentos cirúrgicos e autorizá-los em caráter liminar. Confira-se, a esse respeito, os seguintes julgados deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRECEITO COMINATÓRIO C/C REPARAÇÃO DE DANOS. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE PROCEDIMENTOS REPARADORES PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA. INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. NEGATIVA DO PLANO. AUSÊNCA DE COBERTURA CONTRATUAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PROBABILDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. De acordo com o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando verificados elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Verificada a inocorrência de tais pressupostos, uma vez que não evidenciado o pressuposto atinente ao perigo de dano na prova documental reunida, o juízo a quo não deve concedê-la. 2. O perigo da demora não deve ser lastreado em genéricas assertivas, ou seja, é imperativa a comprovação da necessidade de realização urgente dos procedimentos indicados por médico especialista, a fim de obrigar o plano de saúde a custeá-los, diante do risco de irreversibilidade da medida pleiteada. Não se mostra razoável ignorar a cobertura contratual para contemplar irrestritamente a pretensão deduzida pela recorrente, porque impor à operadora agravada obrigação além da estipulação contratual implica violação ao próprio contrato e à obrigatoriedade do que nele ficou estabelecido. 3. Assim, havendo simples indicação, em relatório psicológico, de leve abalo emocional, sem qualquer menção nos relatórios médicos sobre o risco iminente à vida ou integridade física da recorrente para a realização imediata dos procedimentos reparadores, não está obrigado o magistrado a autorizar os procedimentos cirúrgicos em tutela liminar antecipada de mérito, em que haverá integral satisfação da obrigação de fazer pleiteada na demanda. 4. Imprescindível a demonstração do caráter reparador, e não estético, da cirurgia solicitada para correção de deformidade corporal derivada da redução de peso provocada pela gastroplastia a que a recorrente afirma haver se submetido, em que o ônus probatório lhe incumbe na forma do art. 373, I, do CPC. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1408353, 07172059720218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 12/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CIRURGIA REPARADORA. PÓS BARIÁTRICA. RECURSO CONHECIDO. PROVIMENTO NEGADO. 1. Cuida-se de pedido de antecipação da tutela recursal em sede de agravo de instrumento, interposto em face de decisão que indeferiu tutela provisória de urgência para determinar à operadora de plano de saúde a cobertura de cirurgia reparadora pós cirurgia bariátrica. 2. Cabe ao profissional de saúde que acompanha o paciente a indicação do tratamento adequado à sua condição. Porém, é reconhecido o direito de plano de negar a cobertura de tratamento, quando existe expressa previsão contratual (STJ/AgInt no REsp 1811417/SP e AgInt no AgInt no AREsp 1427773/SP), ou a recusa é devidamente motivada e justificada com base em estudos médicos. 3. Sendo inexistentes evidências de complicações que ponham em risco a vida, a saúde ou a integridade física do paciente, está ausente situação de urgência de que haveria risco na espera pelo trâmite do processo. 4. Recurso conhecido, provimento negado. (Acórdão 1387780, 07303407920218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Relator Designado: Roberto Freitas Filho 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2021, publicado no DJE: 7/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Portanto, verifica ser prudente a manutenção da decisão recorrida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se esta decisão ao Juiz da causa, dispensando-se as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília – DF, 15 de maio de 2023. ANA CANTARINO Relatora